Tribunal: TJDFT
Processo: 0743729-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DETERMINAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alteração do artigo 112, da Lei de Execução Penal, pela Lei no 10.792/2003, não impede que o juiz determine a realização do exame criminológico para a formação do seu convencimento, embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do respectivo laudo.
2. A decisão que determinou a realização de exame criminológico antes da concessão de benefícios externos encontra-se satisfatoriamente motivada na necessidade de se aferir as condições pessoais do sentenciado para a concessão das benesses, nos termos da Súmula Vinculante no 26 do STF.
3. No caso, tratando-se de crime de natureza sexual e empresa frequentada por crianças e adolescentes, mostra-se necessário o exame criminológico, a fim de avaliar se o sentenciado de fato possui condições pessoais para o reingresso na sociedade e com atividade laboral no local indicado.
4. Recurso conhecido e desprovido.